Tribunal: TJMT
Processo: 1027946-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027946-73.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAFAEL LIMA TORRES - CPF: 035.023.299-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TIMOFIY ANFILOFEV - CPF: 174.523.501-97 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS
. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Revisional improcedente.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve sua condenação pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste (MT) pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c.c. art. 29, ambos do CP), à pena de 13 anos de reclusão em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa no julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de: (i) abandono do plenário pela advogada constituída antes da votação dos quesitos; (ii) atuação de advogado sem poderes para representar o acusado; (iii) irregularidade na quesitação das qualificadoras; e (iv) ausência de intimação pessoal do acusado para comparecer ao julgamento.

III. Razões de decidir:

1.

A revisão criminal, enquanto ação autônoma de impugnação, não se presta ao reexame de matérias já decididas em sede recursal, sob pena de violação à coisa julgada material.

2.

As alegações de nulidade processual por cerceamento de defesa foram integralmente analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, com trânsito em julgado.

3.

A ausência da advogada constituída durante a votação dos quesitos não configura cerceamento de defesa quando outro advogado permaneceu no plenário durante toda a sessão de julgamento, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa do acusado.

4.

A preclusão temporal e lógica impede a alegação de nulidade na quesitação após o momento processual adequado, conforme disposto nos artigos 484 e 571, VIII, do Código de Processo Penal.

5. A nulidade arguida quanto à ausência de intimação da Sessão do Tribunal do Júri restou preclusa, ante a ausência de impugnação oportuna pela defesa e ausência de demonstração de prejuízo, bem como o revisionando não foi encontrado no endereço indicado nos autos.

6.

O requerente não apresentou qualquer fato novo ou prova nova que justificasse a excepcional relativização da coisa julgada material por meio da revisão criminal.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal
Improcedente
.

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matérias já decididas em sede de apelação criminal, sob pena de violação à coisa julgada material.

2.

A demonstração de prejuízo concreto é essencial à alegação de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP e Súmula 523 do STF).

3.

As nulidades ocorridas em plenário do Júri devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, VIII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados: Art. 621, I e II, do CPP; art. 563 do CPP; art. 571, VIII, do CPP; art. 484 do CPP; art. 485, V, do CPC c.c. art. 3º do CPP; art. 622, parágrafo único, do CPP; art. 121, §2º, I e IV, c.c. art. 29, ambos do CP.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I e II, do Código de Processo Penal,
Timofiy Anfilofev
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0000069-80.1996.8.11.0037 da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT e do acórdão do recurso de apelação n. 18.810/2018, julgado pela Primeira Câmara Criminal, que por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a condenação por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente alega a existência de nulidades processuais que teriam comprometido seu direito à ampla defesa, especificamente: (i) atuação meramente formal da defesa e abandono do plenário pela advogada constituída antes da votação dos quesitos; (ii) substituição inadequada do patrono, com a entrada de advogado sem os poderes necessários; (iii) irregularidade na quesitação das qualificadoras; e (iv) ausência de intimação pessoal do acusado para comparecer no dia do julgamento.

Sustenta que a advogada constituída, Dra. Debora Maria Cesar de Albuquerque (OAB/PR 12.403), era a única com poderes para representá-lo, sem que lhe tivesse sido dada a prerrogativa de substabelecer. No entanto, no dia do julgamento pelo Tribunal do Júri, também atuou na tribuna de defesa o advogado Luiz Carlos Rezende, de completo desconhecimento do acusado. Além disso, a advogada constituída deixou o plenário antes da votação dos quesitos, permanecendo apenas o advogado sem poderes para representá-lo.

Argumenta, ainda, que a advogada dispensou todas as testemunhas de defesa por pressa em não perder seu voo de retorno, o que teria prejudicado sua defesa, uma vez que a autoria não era certa nos autos e o depoimento das testemunhas seria imprescindível aos jurados.

Quanto à irregularidade dos quesitos, alega que a ata de julgamento consignou que a representante do Ministério Público sustentou apenas uma qualificadora, tendo sido consignado que a tese da acusação foi pela condenação do acusado por "homicídio qualificado", e não homicídio duplamente qualificado. No entanto, foram submetidos à votação dois quesitos sobre qualificadoras.

Por fim, sustenta que não foi devidamente intimado para comparecer no dia do julgamento, o que teria cerceado sua possibilidade de acompanhar os atos, sustentar verbalmente suas razões e exercer o contraditório.

Forte nestas razões, requer a declaração de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste (MT), com a consequente anulação da condenação proferida, determinando-se a realização de novo julgamento (Id. 307885890, págs. 01/14),
in verbis
:

“
“(...) IV – DO PEDIDO

Diante dos fatos e fundamentos expostos, requer-se a este Egrégio Tribunal:

1. O recebimento e processamento da presente Revisão Criminal, reconhecendo-se a existência de nulidades processuais, em especial:

- Pela atuação meramente formal e protocolar da defensora, que dispensou testemunhas essenciais e abandonou o plenário, comprometendo de forma irreparável o direito à ampla defesa;

- Pela substituição inadequada do patrono, com a entrada de advogado sem os poderes necessários, em clara afronta à confiança depositada pelo acusado;

- Pela ausência de intimação pessoal do acusado para comparecer no dia do julgamento, cerceando seu direito de acompanhar e participar ativamente dos atos decisórios.

2. A declaração de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, com a consequente anulação da condenação proferida, determinando-se a realização de novo julgamento, garantindo-se a plena assistência de defesa e o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3. A juntada aos autos de todos os documentos que comprovem a conduta inadequada da defesa, como meio de instrução para o reconhecimento dos vícios processuais. (...)”
(Id n°. 307885890-Pág. 13/14)..

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência (id. 311604397), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Homicídio Qualificado. – Almeja a defesa técnica do revisionando Timofiy Anfilofev anulação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão da ocorrência de nulidades processuais, consistentes na atuação da sua advogada constituída em Plenário, na sua substituição por outro causídico, na irregularidade na quesitação e devido à ausência da intimação pessoal do requerente para comparecer no dia do Júri. –
Inadmissibilidade
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcede a tese defensiva de nulidade do Júri, sob o argumento de cerceamento de defesa, por ocorrência de nulidades processuais, visto que já fora amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Penal nº. 0000069-80.1996.8.11.0037 pela c. Primeira Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Timofiy Anfilofev, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Homicídio Qualificado que lhe fora imputado, como se verifica no v. Acórdão (Id n°. 307892368-Pág. 02/27). – O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o v. Acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido, à unanimidade na (Ação Penal nº. 0000069-80.1996.8.11.0037) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Preliminarmente, pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, no mérito pela sua improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Timofiy Anfilofev,
com fundamento nos incisos I e I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0000069-80.1996.8.11.0037 da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT e do acórdão do recurso de apelação n. 18.810/2018, julgado pela Primeira Câmara Criminal, que por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a condenação por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente alega a existência de nulidades processuais que teriam comprometido seu direito à ampla defesa, especificamente: (i) atuação meramente formal da defesa e abandono do plenário pela advogada constituída antes da votação dos quesitos; (ii) substituição inadequada do patrono, com a entrada de advogado sem os poderes necessários; (iii) irregularidade na quesitação das qualificadoras; e (iv) ausência de intimação pessoal do acusado para comparecer no dia do julgamento.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 09 de abril de 2019 (id. 307892368, p. 104).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Inicialmente, verifico que no julgamento do recurso de apelação criminal n. 18.810/2018 as pretensões de nulidades processuais que teriam comprometido seu direito à ampla defesa, de cerceamento de defesa, ausência de defesa técnica e irregularidade na quesitação já foram analisadas por esta Egrégia Corte de Justiça, de relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, sendo rejeitadas e no mérito pelo desprovimento do recurso, restando assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– 1) NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA QUANDO DA SESSÃO PLENÁRIA – INOCORRÊNCIA – ADVOGADO PRESENTE DURANTE TODA A SESSÃO DO JULGAMENTO – 2) NULIDADE POR IRREGULARIDADE DOS QUESITOS – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONSTATADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 484 E 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
MÉRITO
– PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE – VERSÃO ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS – SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – REJEITADAS AS PRELIMINARES – RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata o cerceamento ao direito de defesa do réu, se os advogados por eles constituídos cumpriram devidamente suas funções, além de não ter ficado demonstrado qualquer prejuízo em sua defesa, sendo assegurados os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
– Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 593, § 3.º, do CPP, o que não é o caso dos autos.

Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto aos tipos penais derivados (motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido), a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, não havendo se falar em nulidade do julgamento.

Consta do acórdão:

V O T O (
PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Num primeiro momento, alega a defesa a ocorrência de nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal Popular, vez que o recorrente teve cerceado o seu direito de defesa em razão da ausência de sua advogada durante a votação na sala secreta.

Asseverou que a advogada Dra. Débora Maria César de Albuquerque, apontada como a única habilitada nos autos para representar o recorrente em Juízo, deixou o plenário após os debates orais e antes da votação dos quesitos, tendo permanecido na solenidade o Dr. Luiz Carlos Rezende, advogado este que, segundo a defesa, não tinha poderes para representar o apelante.

Cotejando-se o caderno processual, verifica-se que, quando do seu interrogatório perante a autoridade judicial da Comarca de Primavera do leste, o réu TIMOFIY indicou como sendo a sua advogada a Dra. Débora Maria César de Albuquerque, tanto que ambos assinaram o Termo de Qualificação e Interrogatório acostado às fls. 349/351.

Pois bem. D
a análise da ata de julgamento, verifica-se que ao acusado foram asseguradas todas as garantias processuais, tais como a ampla defesa e o contraditório.

E, como bem apontado pela Procuradoria Geral de Justiça, em parecer acostado às fls. 743/752, ressai da ata de julgamento que ambos advogados participaram dos debates orais, tendo o advogado Dr. Luiz Carlos Rezende, inclusive, realizado a tréplica com o aval da i. causídica, vejamos:

“
(...) a seguir, foi dada a palavra à Defesa, que falou das 09h46rnin encerrando às 10h43min, defendendo a TESE DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E EM CASO DE CONDENAÇÃO SEJA CONSIDERADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ACUSADO (ARTIGO 29 DO CP), E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, COM A CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO SIMPLES. Iniciou-se a réplica do Ministério Público às 10h44min às 11h23min.
Dada a palavra ao Advogado
para a tréplica iniciando às 11h24min encerrando-se 11h52min. (...)"
(Grifei – fl. 662-verso).

Ademais, consta em ata que fora informado pelo Dr. Calor Luiz Rezende que a i. advogada precisou se ausentar
após o encerramento dos debates orais
e antes da votação dos quesitos, tendo em vista que a mesma precisou se deslocar ao aeroporto e tomar viagem, deixando, assim, de assinar a referida ata, bem como demais termos (fl. 663).

Como é cediço, a inteligência do art.
563 do Código de Processo Penal prevê que “ne
nhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Imperioso destacar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da seguinte Súmula:

“Súmula 523 - No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Corroborando com o disposto, a jurisprudência do Suprema Tribunal Federal é firme no sentido de que a demonstração do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CONCUSSÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM SÚMULA REVESTIDA DE FUNDAMENTO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. Esta Corte também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso. 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie
). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1095920 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2018 PUBLIC 14-03-2018)
(Grifei).

No mesmo sentido também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, de forma que, para ser reconhecida alguma nulidade, é necessária a demonstração do prejuízo
. Não se verifica nenhuma ilegalidade na produção antecipada da prova, que foi realizada com a devida citação do defensor dativo, tendo sido oportunizados a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, não há que se falar em prejuízo à defesa.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1278505/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)
(Grifei).

Não obstante a apontada ausência, tenho que a presença do Dr. Luiz Carlos Rezende durante todo o procedimento do Júri, inclusive com o aval da i. causídica Dra. Débora Maria César de Albuquerque, não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente no que diz respeito ao efetivo exercício da ampla defesa.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL POR IRREGULARIDADE DOS QUESITOS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita nulidade do julgamento por suposta irregularidade quando da formulação de quesitos referentes às qualificadoras, ao argumento de que o Ministério Público teria sustentado em plenário pela condenação do apelante por homicídio qualificado em decorrência da coautoria, tendo o Juiz Presidente, por outro lado, considerado duas qualificadoras quando da quesitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

Ressalta-se que,
em sede de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, eventuais protestos contra a quesitação deverão ser feitos oralmente e registrados em ata, o que não ocorreu na espécie, não sendo devido o seu questionamento apenas em grau recursal, vez que incidente a preclusão lógica.

Assim dispõe o art. 484 do CPP, vejamos:

“Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará as partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.”

Como se não bastasse, a regra do art. 571, VIII do CPP preceitua que as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas "
logo depois que ocorreram
", pelo que, além da preclusão lógica, incide igualmente a temporal.

Além disso, da leitura do termo de votação dos quesitos de fl. 669, não verifiquei qualquer vício a ser declarado, tendo as perguntas sido formuladas de forma bastante objetiva e clara, como se pretendeu com a reforma trazida pela Lei nº. 11.689/2008, especialmente no art. 482, parágrafo único, que dispõe:

“Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alheações das partes.”

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Tribunal do Júri, 3 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.369, leciona que “a ata do julgamento é o espelho fiel do desenvolvimento da sessão, contendo todas as principais ocorrências e protestos feitos pelas partes.”

Ademais, ainda que a matéria não estivesse preclusa, não há falar-se em nulidade, vez que o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da pronúncia (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), tendo a defesa, inclusive, pleiteado em plenário o afastamento das duas qualificadoras, demonstrando, portanto, que teve conhecimento de ambas as qualificadoras.

Outrossim, verifica-se que a Ata da Sessão de Julgamento foi devidamente assinada pelo advogado de defesa, pela magistrada e pela Promotora de Justiça, fls. 662/663.

Vale a pena colacionar trecho da quesitação no presente caso, de forma a confirmar o pleno atendimento às regras processuais destacadas:

“
TERMO DE VOTAÇÃO

1º. Quesito: No dia 30 de junho de 1984, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a vítima Álvaro Morostka, foi atingida por três projéteis de arma de fogo, cujas lesões foram à causa de sua morte?

SIM(4) NÃO(0)

2º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev concorreu para o crime de homicídio contra a vítima Álvaro Morostka?

SIM (4) NÃO (0)

3º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev deve ser absolvido?

SIM(0) NÃO(4)

4º. Quesito: A participação do acusado Timofiy Anfilofev no fato foi de menor importância?

SIM(0) NÃO(4)

5º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev agiu por motivo torpe?

SIM(4) NÃO(0)

6º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev agiu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da vítima (surpresa)?

SIM(4) NÃO(0)”.

Portanto, tem-se que a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão conforme narrado em linhas pretéritas.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.

CRIME DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NA QUESITAÇÃO.

PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não foi analisada a alegada nulidade na quesitação, em virtude da preclusão da matéria, nos termos do art. 571 do CPP. De fato, conforme estabelece o art. 484, caput, do CPP, após a leitura dos quesitos pelo Juiz Presidente, "indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer", o que deve constar em ata.

Portanto, tem-se que "a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP" (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016). Incidência do verbete n. 83/STJ.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1596799/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)
(Grifei).

À vista do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.”

Neste contexto, ao examinar o acórdão proferido no julgamento da apelação (Id. 307892368, págs. 02/27), verifica-se que as alegações de nulidade processual por cerceamento de defesa foram expressamente analisadas e rejeitadas pelo colegiado, à unanimidade.

Quanto à alegação de nulidade por ausência da advogada constituída durante a votação dos quesitos, a Primeira Câmara Criminal assim se manifestou:

“
Pois bem. D
a análise da ata de julgamento, verifica-se que ao acusado foram asseguradas todas as garantias processuais, tais como a ampla defesa e o contraditório.

E, como bem apontado pela Procuradoria Geral de Justiça, em parecer acostado às fls. 743/752, ressai da ata de julgamento que ambos advogados participaram dos debates orais, tendo o advogado Dr. Luiz Carlos Rezende, inclusive, realizado a tréplica com o aval da i. causídica, vejamos:

“
(...) a seguir, foi dada a palavra à Defesa, que falou das 09h46rnin encerrando às 10h43min, defendendo a TESE DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E EM CASO DE CONDENAÇÃO SEJA CONSIDERADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ACUSADO (ARTIGO 29 DO CP), E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, COM A CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO SIMPLES. Iniciou-se a réplica do Ministério Público às 10h44min às 11h23min.
Dada a palavra ao Advogado
para a tréplica iniciando às 11h24min encerrando-se 11h52min. (...)"
(Grifei – fl. 662-verso).

Ademais, consta em ata que fora informado pelo Dr. Calor Luiz Rezende que a i. advogada precisou se ausentar
após o encerramento dos debates orais
e antes da votação dos quesitos, tendo em vista que a mesma precisou se deslocar ao aeroporto e tomar viagem, deixando, assim, de assinar a referida ata, bem como demais termos (fl. 663).

Como é cediço, a inteligência do art.
563 do Código de Processo Penal prevê que “ne
nhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Imperioso destacar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da seguinte Súmula:

“Súmula 523 - No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

...

Não obstante a apontada ausência, tenho que a presença do Dr. Luiz Carlos Rezende durante todo o procedimento do Júri, inclusive com o aval da i. causídica Dra. Débora Maria César de Albuquerque, não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente no que diz respeito ao efetivo exercício da ampla defesa.”

No que se refere à alegação de nulidade por irregularidade na quesitação das qualificadoras, o acórdão também enfrentou a questão de forma detalhada:

“
Ressalta-se que,
em sede de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, eventuais protestos contra a quesitação deverão ser feitos oralmente e registrados em ata, o que não ocorreu na espécie, não sendo devido o seu questionamento apenas em grau recursal, vez que incidente a preclusão lógica.

Assim dispõe o art. 484 do CPP, vejamos:

“Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará as partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.”

Como se não bastasse, a regra do art. 571, VIII do CPP preceitua que as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas "
logo depois que ocorreram
", pelo que, além da preclusão lógica, incide igualmente a temporal.

Além disso, da leitura do termo de votação dos quesitos de fl. 669, não verifiquei qualquer vício a ser declarado, tendo as perguntas sido formuladas de forma bastante objetiva e clara, como se pretendeu com a reforma trazida pela Lei nº. 11.689/2008, especialmente no art. 482, parágrafo único, que dispõe:

“Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido.

Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alheações das partes.”

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Tribunal do Júri, 3 ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.369, leciona que “a ata do julgamento é o espelho fiel do desenvolvimento da sessão, contendo todas as principais ocorrências e protestos feitos pelas partes.”

Ademais, ainda que a matéria não estivesse preclusa, não há falar-se em nulidade, vez que o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da pronúncia (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), tendo a defesa, inclusive, pleiteado em plenário o afastamento das duas qualificadoras, demonstrando, portanto, que teve conhecimento de ambas as qualificadoras.

Outrossim, verifica-se que a Ata da Sessão de Julgamento foi devidamente assinada pelo advogado de defesa, pela magistrada e pela Promotora de Justiça, fls. 662/663.

Vale a pena colacionar trecho da quesitação no presente caso, de forma a confirmar o pleno atendimento às regras processuais destacadas:

“
TERMO DE VOTAÇÃO

1º. Quesito: No dia 30 de junho de 1984, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a vítima Álvaro Morostka, foi atingida por três projéteis de arma de fogo, cujas lesões foram à causa de sua morte?

SIM(4) NÃO(0)

2º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev concorreu para o crime de homicídio contra a vítima Álvaro Morostka?

SIM (4) NÃO (0)

3º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev deve ser absolvido?

SIM(0) NÃO(4)

4º. Quesito: A participação do acusado Timofiy Anfilofev no fato foi de menor importância?

SIM(0) NÃO(4)

5º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev agiu por motivo torpe?

SIM(4) NÃO(0)

6º. Quesito: O acusado Timofiy Anfilofev agiu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa da vítima (surpresa)?

SIM(4) NÃO(0)”.

Portanto, tem-se que a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão conforme narrado em linhas pretéritas.”

Assim, considerando que ao reiterar um dos pontos já levantados no apelo defensivo a requerente tenta provocar uma nova avaliação do conjunto probatório, desvirtuando o instituto da revisional como se uma segunda apelação fosse, fica autorizada, sob mais esse aspecto, a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Nessa linha de raciocínio, segue ementa de aresto da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“(...). Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se à reapreciação de matéria já analisada por este sodalício, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidade na condenação ou na aplicação da reprimenda, julga-se extinta a revisional sem resolução do mérito”
(RvC 1003308-54.2017.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 15.8.2017).

Ainda que assim não fosse, e superada a questão preliminar, no mérito, as alegações do requerente não prosperam.

Com efeito, quanto à alegação de nulidade por ausência da advogada constituída durante a votação dos quesitos, verifica-se que, conforme consignado na ata de julgamento, ambos os advogados (Dra. Débora Maria César de Albuquerque e Dr. Luiz Carlos Rezende) participaram dos debates orais, tendo o Dr. Luiz Carlos Rezende, inclusive, realizado a tréplica com o aval da advogada constituída.

Além disso, consta em ata que foi informado pelo Dr. Luiz Carlos Rezende que a advogada precisou se ausentar após o encerramento dos debates orais e antes da votação dos quesitos, tendo em vista que a mesma precisou se deslocar ao aeroporto.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo ao requerente no que diz respeito ao efetivo exercício da ampla defesa, uma vez que o Dr. Luiz Carlos Rezende permaneceu durante todo o procedimento do Júri, inclusive com o aval da advogada constituída.

Como bem destacado no acórdão da apelação, a inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal prevê que
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
, consagrando o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

No mesmo sentido, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
.

No caso em análise, não há demonstração de prejuízo concreto à defesa do requerente, uma vez que o Dr. Luiz Carlos Rezende, que permaneceu durante toda a sessão de julgamento, atuou em conjunto com a advogada constituída, inclusive realizando a tréplica com o seu aval.

Quanto à alegação de que a advogada dispensou todas as testemunhas de defesa por pressa em não perder seu voo de retorno, trata-se de estratégia defensiva que não pode ser revista em sede de revisão criminal, especialmente quando não demonstrado o prejuízo concreto dela decorrente.

No que se refere à alegação de nulidade por irregularidade na quesitação das qualificadoras, como bem destacado no acórdão da apelação, eventuais protestos contra a quesitação deveriam ter sido feitos oralmente e registrados em ata, o que não ocorreu, incidindo, portanto, a preclusão lógica e temporal, nos termos dos arts. 484 e 571, VIII, do CPP.

Além disso, não se vislumbra qualquer vício na quesitação, tendo as perguntas sido formuladas de forma objetiva e clara, em conformidade com o disposto no art. 482, parágrafo único, do CPP.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal do acusado para comparecer ao julgamento, embora não tenha sido expressamente analisada no acórdão da apelação, trata-se de matéria que poderia ter sido suscitada naquela oportunidade, não constituindo fato novo a justificar o manejo da revisão criminal.

Entretanto, verifica-se da certidão de id. 307892369, p. 26, que o oficial de justiça deixou de proceder á intimação do requerente em virtude de não encontra-lo no mencionado endereço, não existindo mais o local o “Mini Mercado Tim Ltda”, sendo que o imóvel serve como culto evangélico.

Ainda, na Ata da Sessão do Tribunal do Júri consta que:

“
TERMO DE DEFESA

Iniciando a Defesa, usou a palavra o Dr. Luiz Carlos Rezende e Dra. Debora Maria César de Albuquerque, advogados do Acusado Timofiy Anfilifev, iniciando a oratória às das 09h46min encerrando às 10h43min, que por sua vez, examinando as provas dos autos, procurou defender a
TESES DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E EME CASO DE CONDENAÇÃO, SEJA CONSIDERADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA DO ACUSADO (ARTIGO 29 DO CP), E SEJA AFASTDA AS QUALIFICADORAS, COM A CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO SIMPLES
. Do que para constar, lavrei este termo. Dada a palavra ao Advogado para a tréplica iniciando ás 11h24min encenrrando-se 11h52min horas...”
(id. 307892369, p. 47).

Emerge da Ata da Sessão do Tribunal do Júri que a defesa em momento algum arguiu que o revisionando não foi intimado, sendo que a defensora constituída compareceu ao ato,
sem qualquer objeção declarada oportunamente em relação a tal aspecto
, muito menos eventual pedido de redesignação da sessão.

In casu
, não há nos autos qualquer elemento que indique que a eventual ausência de intimação pessoal do acusado tenha comprometido o exercício de sua defesa, especialmente considerando que o mesmo estava representado por advogado durante toda a sessão de julgamento.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no artigo 571, incisos V e VIII do Código de Processo Penal, no sentido de que as eventuais nulidades posteriores à pronúncia e referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri, deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes ou tão logo ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, e não o sendo, acabam fulminadas pela preclusão,
ex vi
STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019.

Sendo assim, quedou-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra a realização da sessão de julgamento, ter chamado o feito à ordem ou mesmo requerido que fosse redesignada a sessão do júri. Por conseguinte, a análise da questão diretamente por esta instância recursal implicaria em evidente supressão de instância.

Aliás, a suscitação de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021.

Fosse pouco, o reconhecimento de eventual nulidade esbarraria na regra do artigo 565 do Código de Processo Penal, que positiva a proibição ao
venire contra factum proprium
no processo penal e preceitua que
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Ademais, deveria ser demonstrado o prejuízo ocasionado ao recorrente, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022); e este, em consonância com julgados do STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020, e que não decorre automaticamente da condenação, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria mudança substancial do resultado processual obtido.

Enfim, à vista de todo o exposto e por vislumbrar que o caso em debate não se amolda às hipóteses autorizadoras do processamento da Revisão Criminal previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, consistindo, em contrapartida, em nítida pretensão de revolver o conjunto fático-probatório e reexaminar matéria já apreciada por esta Corte, impõe-se a sua extinção.

Impende consignar, outrossim, que o requerente não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados em sede de apelação criminal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente o pedido revisional
, mantendo-se intacta a dosimetria fixada pela autoridade judicial nos autos da ação penal n. 0000069-80.1996.8.11.0037 da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT e do acórdão do recurso de apelação n. 18.810/2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026